Tribunal: TJDFT
Processo: 0714933-81.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. IMÓVEL PÚBLICO. PROGRAMA HABITACIONAL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. USUCAPIÃO. INCABÍVEL.
1. O cerceamento de defesa se caracteriza pela limitação ou tolhimento do direito da parte de exercitar o contraditório ou produzir as provas necessárias ao deslinde da controvérsia estabelecida no processo.1.1. Em conformidade com os artigos 370 e 371 do CPC, o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe determinar as diligências imprescindíveis à instrução do processo para formação do seu livre convencimento e indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. 1.2. Havendo nos autos elementos suficientes para formar o convencimento do magistrado e restando demonstrado que os documentos encartados no processo se revelam suficientes para dirimir a controvérsia em análise, não há que se falar em cerceamento de defesa ou ofensa ao princípio do contraditório. Precedentes. Preliminar rejeitada.
2. A adjudicação compulsória encontra-se prevista nos artigos 1.417 e 1.418 do Código Civil, caracterizando-se como instituto processual a ser manejado pelo promitente comprador nas hipóteses em que o promitente vendedor se recuse a transferir a propriedade do bem. 2.1. Tal instituto pressupõe a existência de contrato de promessa de compra e venda, exige o pagamento integral do preço acordado entre as partes, bem como demanda recusa do promitente vendedor a conceder ao promitente comprador a titularidade do bem.
3. Tratando-se de imóvel público integrante de programa habitacional; tendo sido distribuído originalmente em 28/10/1998 a terceiros; não havendo nos autos justo título capaz de comprovar a intenção dos beneficiários de transferir a propriedade do imóvel (cessão de direitos ou promessa de compra e venda) para o demandante; não havendo ainda provas que apontem o integral pagamento de eventual valor inerente à compra do bem; tampouco havendo demonstração de recusa do promitente vendedor em transferir o título de propriedade do bem, deve ser afastado o pleito de adjudicação compulsória, ante a ausência dos requisitos necessários.
4. As ações de usucapião e de adjudicação compulsória não se excluem, apesar de alcançarem a mesma finalidade. 4.1. O artigo 183, §3o, da Constituição Federal e o artigo 102 do Código Civil são categóricos ao afirmar que os bens públicos não podem ser usucapidos, independentemente de sua natureza.
5. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados. Suspensa a exigibilidade.